Tribunal: CARF
Processo: 16327.907282/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907282/2008-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.547 – 1a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Assunto
CSLL/SALDO NEGATIVO
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907282/2008-91
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907282/2008-91

Relatório
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Trata-se de retorno dos autos em face do decidido pela E. 1a Turma da CSRF
em 09/07/2020 mediante Ac. 9101-005.016 (fls. 226/239) que, acolhendo Recurso Especial
manejado pela contribuinte acima identificada, REFORMOU A DECISÃO a quo prolatada por
esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção (Acórdão no 1402-002.704, de 27/07/2017 – fls. 87/95)
que negara provimento ao recurso voluntário interposto pela interessada, mantendo o quanto
decidido pela 10a Turma da DRJ/SP1 em sessão de 16 de outubro de 2013 (fls. 33/37).
A decisão da CSRF determinando a volta dos autos à apreciação desta Turma
está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA
FONTE
POR
ÓRGÃOS
PÚBLICOS.
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir a CSLL retida pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação,
do valor da CSLL devida ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe
de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios
ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros
meios, que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela
fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo
julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
Com o seguinte dispositivo do acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos
autos ao colegiado de origem. Votou pelas conclusões a
conselheira Edeli Pereira Bessa, a qual manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.
Excertos do voto condutor retratam o cenário:
“O sujeito passivo irresignou-se com o não reconhecimento da parcela de R$
90.061,93 do direito creditório, composta por retenções na fonte de órgãos públicos,
mas a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, sustentando a
autoridade julgadora de 1a instância que, nos termos do despacho decisório, o
contribuinte somente poderia deduzir o valor correspondente à alíquota aplicada
para a CSLL, acrescentando que não teriam sido apresentados os comprovantes de
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907282/2008-91

retenção emitidos pelas fontes pagadoras nos termos do art. 31 da IN SRF no
480/2004.
O acórdão recorrido orientou-se, unicamente, pela importância dos informes de
rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, mesmo diante de outros possíveis elementos de prova do indébito, até
mesmo, se fosse juntada a escrituração regular, estes teriam força probante
subsidiária em relação àqueles primeiros.
Assim, a não apresentação dos informes de rendimentos implicou no não provimento
do Recurso Voluntário, como se verifica dos seguintes trechos do voto:
(...)
Todavia, em que pese esta 1a Turma da CSRF ter, de forma recorrente, analisado
situações similares e se manifestado no sentido de que o sujeito passivo tem o direito
de deduzir o imposto de renda retido pelas fontes pagadoras, desde que incidente
sobre receitas oferecidas à tributação, ainda que não tenha o comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora e desde que consiga provar, por outros
meios de prova, que efetivamente sofreu as retenções, a questão, ainda, vale dizer,
foi objeto de súmula para o Imposto de Renda, no Pleno de 03 de setembro de 2019,
cuja súmula CARF no 143, assim estabeleceu:
(...)
Muito bem. Como estamos na seara do saldo negativo de CSLL, mas de retenção na
fonte, entendo que a racionalidade da súmula acima transcrita deve ser trazida a
lume nos limites deste voto.
Abaixo, trago um precedente desta CSRF (Acórdão no 9101-004.150, proferido em
sessão de julgamento realizada em 7 de maio de 2019, que teve por relator o
conselheiro Rafael Vidal Araújo), que, apesar de ser alinhado ao Imposto de Renda,
entendo deva ter o mesmo raciocínio para a CSLL. In verbis:
(...)
Neste sentido, passando-se ao caso dos autos, devo observar que não se discutiu a
razão da não apresentação pelo sujeito passivo dos respectivos informes de
rendimentos.
Se foi o caso de não fornecimento desses elementos pelas fontes pagadoras, ou
qualquer outro motivo.
Simplesmente, a decisão teve por pressuposto que o elemento principal era a
apresentação dos informes de rendimentos apenas e quaisquer outros elementos que
tivessem o condão de comprovar seriam apenas subsidiários, o que, em realidade,
não posso concordar.
Uma vez superada a questão de que os informes de rendimentos são o único meio de
se provar as retenções, os autos devem retornar ao colegiado de origem para que este
promova novo julgamento pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova, apresentados pela defesa e sua capacidade de para comprovar o
indébito a título de CSLL retida na fonte de órgãos públicos, conforme já estabelecido
por meio da Súmula CARF 143.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907282/2008-91

Em razão do exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Especial do sujeito passivo e determinar o retorno dos autos à instância a quo para
novo julgamento”.
Contexto que se completa com fragmentos da declaração de voto da
Conselheira Edeli Pereira Bessa:
“Acompanhei a I. Relatora em seu entendimento favorável ao provimento parcial ao
recurso especial da Contribuinte, com retorno ao Colegiado a quo, em razão de
circunstâncias específicas que passo a expor.
O exame dos autos evidencia que a Contribuinte, embora afirmando, desde a
manifestação de inconformidade, a prevalência das retenções na fonte não
confirmadas no despacho decisório que homologou parcialmente as compensações
vinculadas ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005, não trouxe aos autos
prova de tais retenções. Esta circunstância foi alertada na decisão de 1a instância, e
em recurso voluntário a Contribuinte confrontou o art. 31 da Instrução Normativa
SRF no 480/2004, invocado pela autoridade julgadora de 1a instância para afirmar a
obrigação de apresentação do comprovante de retenção emitido pelas fontes
pagadoras, individualizando as retenções sofridas e indicando que elas estariam
informadas na DIPJ correspondente.
Na apreciação destas alegações, o voto condutor do acórdão recorrido inicialmente
afirma a obrigatoriedade de apresentação dos comprovantes de retenção mas, na
sequência, traz consignado que:
(...)
Frente a tais argumentos, seria possível cogitar que, mesmo em face da flexibilização
consolidada na Súmula CARF no 143, o recurso especial da Contribuinte deveria ter
seu provimento negado, vez que o acórdão recorrido também apontaria a inexistência
de outras provas apresentadas para comprovação das retenções pretendidas.
Ocorre que a Contribuinte opôs embargos de declaração ao referido julgado e foram
eles rejeitados em exame de admissibilidade a seguir transcrito:
(...)
Nestes termos, o fundamento do acórdão recorrido ficou limitado à
indispensabilidade dos informes de rendimento como prova de retenções deduzidas na
apuração anual dos tributos incidentes sobre o lucro. Assim, afastada esta premissa,
necessário se faz o retorno dos autos ao Colegiado a quo para a apreciação das
demais justificativas apresentadas pela Contribuinte para as retenções glosadas na
apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005”.
DOS FATOS E DO ACÓRDÃO REFORMADO
Para melhor compreensão dos fatos reproduzem-se trechos do relatório da
decisão da Câmara baixa e do voto condutor.
“O litígio remonta ao Despacho Decisório (DD) da DEINF/SP, no de
Rastreamento 791231221, de 25/09/2008, que, originalmente, reconheceu
direito creditório no importe de R$ 224.563,23 (de um total pleiteado de R$
306.654,12), restando indeferido o montante de R$ 82.090,89, conforme
reprodução abaixo (fls. 5):
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907282/2008-91

(...)
Irresignado, o contribuinte interpôs manifestação de inconformidade perante a
Turma Julgadora de 1o Piso (fls. 4/5) requerendo o deferimento integral do
direito creditório remanescente não reconhecido pelo DD (R$ 82.090,89)
Em 16 de outubro de 2013, a 10a Turma da DRJ/SP1 prolatou decisão na qual
negou provimento à MI (Acórdão - fls. 33/37).
O valor indeferido, que representa o litígio aqui trazido, compõe-se de
retenções não confirmadas, estando assim resumido:

Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
VOTO
A matéria é de cunho essencialmente probatório, impondo verificar se o
recorrente conseguiu afastar as ressalvas que a decisão recorrida fez em
relação aos itens tidos como incomprovados.
Antes da análise individual de cada item não reconhecido é preciso pontuar
que a retenção na fonte da CSLL para fins de composição do chamado “saldo
negativo” exige sua sustentação em documentação probante regular, o
oferecimento dos rendimentos à tributação (art. 837, do RIR/1999; art. 2o, § 4o,
III, da Lei no 9.430/1996) e que os valores pleiteados encontrem-se informados
em comprovante específico emitido pela fonte pagadora, conforme expressa
determinação do RIR/1999, artigos 942 e 943 (abaixo transcritos), em tudo
aplicável à CSLL, por força das disposições contidas no art. 57 da Lei no
8.891, de 1995, e no art. 28 da Lei no 9.430, de 1996:
(...)
Neste contexto, ainda que outras provas, inclusive a escrituração regular do
requerente possam ter cunho probante subsidiário, é inegável a existência de
norma cogente (artigos 942/943, do RIR/1999, com seus respectivos
fundamentos legais expressos no final de cada um deles) que vincula os
julgadores e que dela não podem se afastar sob pena de prevaricar e invadir
seara que não lhes compete, negando vigência a dispositivo plenamente válido.
(...)
Alega o recorrente tratar-se de retenções efetuadas por entes públicos, no caso,
a Secretaria da Receita Federal (CNPJ no 00.394.460/0001-41) e o INSS
(CNPJ no 29.979.036/0001-40) e que os montantes foram devidamente
informados na DIPJ - Ficha 50 (fls. 14).
Mais, que mencionados valores retidos correspondem a 1% dos rendimentos,
conforme demonstrado no RV (fls. 56/57), resumo abaixo:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907282/2008-91

(...)
Efetivamente, há coincidência nos valores relacionados no recurso voluntário
com aqueles inseridos na Ficha 50, da DIPJ.
Também é verdadeiro que os entes públicos, quando realizarem pagamentos a
entidades privadas, por conta de serviços prestados, deverão reter IR, CSLL,
PIS e COFINS, conforme percentuais específicos de cada exação e que, no caso
concreto, corresponde a 1% dos rendimentos.
Pois bem, considerando os valores já deferidos (R$ 4.174,96 e R$ 17.244,61),
chega-se ao valor em discussão = R$ 82.090,89 (R$ 683,40 – CNPJ no
00.394.460/0001-41 + R$ 81.407,49 – CNPJ no 29.979.036/0001-40).
No recurso voluntário o recorrente limitou-se a aduzir que os valores de
retenção correspondem exatamente a 1% dos serviços prestados aos citados
entes públicos, sem trazer os necessários informes de rendimentos produzidos
pelas fontes pagadoras, conditio sine qua non para reconhecimento do direito
creditório suscitado, conforme legislação já antes invocada (art. 943, § 2o,
RIR/1999):
(...)
Neste cenário, induvidoso o acerto da decisão recorrida quando assenta que “o
manifestante não apresentou os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras para eventual comprovação do alegado, cujo fornecimento
encontra-se previsto no art. 31 da mesma IN SRF no480/2004”.
De fato, tais comprovantes não foram acostados aos autos, fragilizando a
estrutura probatória, sempre lembrando que documentos, registros e
informações de lavra do próprio contribuinte (como a Ficha 50, da DIPJ)
podem compor o rol probante de modo subsidiário, mas não suprem nem
substituem os “informes de rendimentos” impostos por lei.
Por fim, não se argua caber à RFB exigir das fontes pagadoras a entrega de
tais informes de rendimentos aos beneficiários (lembrando que existe
penalização pelo seu descumprimento) ou realizar circularizações perante
terceiros a fim de comprovar as retenções havidas. E isto por um motivo
elementar em direito: não sendo a Administração Tributária autora nestes
autos (posição assumida pelo recorrente) a ela não se pode imputar o dever de
produzir provas que, nos termos do artigo 373, I do atual CPC (art. 333, I) do
CPC de 1973, cabe a quem alega, in casu, o contribuinte.
Por todo o exposto, mantenho a decisão recorrida e NEGO PROVIMENTO ao
recurso voluntário”.
Decisão que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
ÓRGÃOS
PÚBLICOS.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907282/2008-91

Somente se reconhece o direito creditório pleiteado relativo a saldo
negativo de CSLL composto por valores retidos na fonte advindos de
pagamentos efetuados por órgãos públicos a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços, quando suportado por
provas consistentes, a receita pertinente tenha sido oferecida à
tributação e haja os necessários informes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras, não bastando meras alegações ou documentos
produzidos pelo próprio contribuinte.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907282/2008-91

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada anteriormente a tempestividade do recurso voluntário e os
demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Conforme relatado, a 1a Turma da CSRF determinou que esta 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara reapreciasse os argumentos da recorrente expostos em seu recurso
voluntário (fls. 55/57) tendo em vista a reforma da decisão prolatada pelo Ac. 1402-002.704 de
27/07/2017.
Basicamente trata-se da tentativa da interessada de ver deferido seu pedido
para utilizar valores de CSLL retidos na fonte por ocasião de pagamentos feitos a seu favor por
órgãos públicos e não reconhecidos por esta Turma em decisão unânime, com Relatoria deste
Conselheiro, em face de falta de documentos comprobatórios da retenção, no caso, os “Informes
de Rendimentos” previstos no RIR/1999, artigos 942 e 943, em tudo aplicável à CSLL, por força
das disposições contidas no art. 57 da Lei no 8.891, de 1995, e no art. 28 da Lei no 9.430, de
1996, além das IN (SRF) no 119/2000, 390/2004 e 480/2004.
Reformada o Acórdão pelo entendimento da CSRF de que “a decisão teve por
pressuposto que o elemento principal era a apresentação dos informes de rendimentos apenas e
quaisquer outros elementos que tivessem o condão de comprovar seriam apenas subsidiários, o que, em
realidade, não posso concordar. Uma vez superada a questão de que os informes de rendimentos são o
único meio de se provar as retenções, os autos devem retornar ao colegiado de origem para que este
promova novo julgamento pronunciando-se acerca do valor probante dos demais elementos de prova,
apresentados pela defesa e sua capacidade de para comprovar o indébito a título de CSLL retida na
fonte de órgãos públicos, conforme já estabelecido por meio da Súmula CARF 143” (voto condutor –
fls. 236), cabe a reapreciação dos argumentos e do rol probatório encartado nos autos.
É o que se passa a fazer.
Antes, reproduzo os valores em litígio:

Compulsando os autos, vejo que, apesar dos veementes reclamos da defesa e
da evolução da jurisprudência que flexibilizou a forma de comprovar as retenções na fonte,
desaguando na edição da Súmula CARF no 143 (“A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”), ou seja, não
se restringindo tal atestado probatório aos “Informes de Rendimentos” como foi firmado no
Acórdão reformado, fato é que a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova do que
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907282/2008-91

alega, limitando-se a juntar as Fichas 17 e 50 da DIPJ do período (fls. 13/16) e a listar em seu
RV os valores que teriam sido objeto de tal ônus (fls. 56/57).
Embora, como dito, tenha sido relativizada a questão probatória, há exigências
mínimas que não podem ser desprezadas, não bastando só a informação na DIPJ (mais ainda
quando o cruzamento com os sistemas da RFB apontam divergências matemáticas) e nem
planilha da lavra da interessada sem qualquer documento que sustente tais informações.
Veja-se, a propósito, referida planilha:

Na sequência, aduz a recorrente (RV – fls. 57):

Com a devida vênia, “onde” está demonstrado, melhor dizendo, “onde” está a
comprovação destes números em sua integralidade?
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907282/2008-91

É até provável que esta comprovação exista, mas não está presente nos autos.
Seguindo e compulsando outras peças acostadas pela recorrente, o tom é o
mesmo, como se vê abaixo.
Por ocasião da interposição de Embargos de Declaração (não admitidos) a
contribuinte já aduzira (fls. 108) que “relativamente aos créditos decorrentes de retenções na fonte de
CSLL, o acórdão embargado embora reconhecesse os documentos acostados pela Embargante e sua
eficácia probatória, desconsiderou-os para considerar apenas e tão somente uma única prova dentre as
demais que se encontravam à sua disposição: Informe de Rendimento da Fonte Pagadora” (negritou-se).
Pois bem, EM ABSOLUTO esta afirmação da recorrente corresponde à
realidade.
Na verdade, o voto condutor do Acórdão foi claro ao afirmar que “tais
comprovantes não foram acostados aos autos, fragilizando a estrutura probatória, sempre
lembrando que documentos, registros e informações de lavra do próprio contribuinte (como a
Ficha 50, da DIPJ) podem compor o rol probante de modo subsidiário, mas não suprem nem
substituem os “informes de rendimentos” impostos por lei”. (Ac. 1402-002.704 – fls. 95).
Ou seja, diferentemente do alegado pela parte, não houve chancela do Acórdão
aos documentos encartados.
Igualmente, por ocasião de RE manejado e que se encontra juntado aos
presentes autos, a recorrente voltou a insistir que teria trazido provas incontestáveis (fls. 131):
“(...) embora a Recorrente tenha acostado farta prova documental para embasar seu
direito creditório, assim como a evidente aplicação da alíquota de 1% sobre as
receitas, a Autoridade desconsiderou os documentos.
Ressalte-se que no presente caso não houve qualquer fundamentação a respeito das
provas - mesmo porque sequer foram objeto de apreciação pela autoridade julgadora,
embora possuíssem força probatória -, tampouco fundamentação legal dos motivos
pelos quais as provas poderiam ser consideradas como imprestáveis.
Assim, o acórdão recorrido deixou de considerar a eficácia probatória dos
documentos acostados pela Recorrente para efeitos de comprovação do crédito e de
aplicar o art. 29 do Decreto no 70.235/19723, que norteia o processo administrativo
fiscal, pelo qual o julgador deve se ater a todas provas existentes, sempre
considerando a busca da verdade real dos fatos ocorridos”. (sublinhei)
Ora, mais uma vez, com a devida licença, não existe a “farta prova
documental” a que alude a recorrente, mas, tão somente a DIPJ e uma listagem de lavra da
própria contribuinte e que, repita-se, sequer foi consistente com o que consta no banco de dados
da Receita Federal.
Nesse ponto, mesmo com o beneplácito da Súmula CARF no 143, o rol
probatório acostado não permite, na concepção deste Relator, validar as compensações
intentadas.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907282/2008-91

De outro lado, como há indícios de que tais valores possam ter documentos a
lhes dar lastro e considerando que as fontes pagadoras são Órgãos Públicos (a própria Receita
Federal e o INSS), inevitável seja atraída a determinação do artigo 37, da Lei no 9.784/1999 que
dispõe:
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Mesmos dizeres do artigo 29, do Decreto no 7.574/2011 (que regulamentou o
PAF):
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (Lei no 9.784, de 1999,
art. 37).
Então, sem prejuízo de que a recorrente traga os documentos que entender
pertinentes para comprovação do que alegou, inclusive sua escrituração e comprovantes de
recebimento dos valores dos serviços prestados e retenções na fonte, a Administração Tributária,
pela unidade que jurisdiciona a recorrente, no caso, a DEINF/SP, deverá acostar aos autos
TODAS as informações de que disponha em relação aos valores listados pela recorrente em seu
RV (planilha acima reproduzida), apontando sua correção ou eventuais divergências ou
omissões.
CONCLUSÃO
Nessa linha, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem jurisdicionante da recorrente providencie:
i)
a juntada aos autos de todos as retenções e informações pertinentes aos
pagamentos feitos a favor da recorrente pelos CNPJ abaixo relacionados:
i.i) 00.394.460/0001-41 – Secretaria da Receita Federal
i.ii) 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional de Seguro Social
ii) demonstrativo de referidas retenções, comparando-os com a planilha
elaborada pela recorrente e reproduzida neste voto, apontando eventuais
incorreções ou omissões.
iii) intime a recorrente a apresentar documentos que atestem os serviços que
teria prestado a estes dois Órgãos Públicos e respectivos recebimentos dos
valores, com o destaque das retenções de tributos havidas.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907282/2008-91

iv) ao final, elabore relatório conclusivo confirmando ou não as retenções,
dele dando ciência à recorrente para que, querendo, exclusivamente sobre
ele se manifeste em trinta dias.
v) findo o trintídio, com ou sem manifestação da interessada, os autos devem
voltar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital